Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MESMO ENDEREÇO E RAMO DE ATUAÇÃO. VÍNCULO FAMILIAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o prosseguimento da execução contra a sócia da empresa devedora, ao reconhecer sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de a empresa apontada como sucessora se encontrar inapta perante a Receita Federal e de que o imóvel comercial ser atualmente ocupado por empresa da qual a agravante não integra o quadro societário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no art. 50 do Código Civil, exige a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É igualmente admitida quando caracterizada sucessão empresarial irregular com continuidade da atividade econômica, identidade de endereço, ramo de atuação e vínculos societários.
4. Os documentos constantes dos autos evidenciam que a empresa tida como sucessora atua no mesmo endereço da devedora originária e explora o mesmo ramo mercantil, com pessoas do mesmo núcleo familiar da agravante.
5. A inaptidão fiscal da empresa Alysson Pneus perante a Receita Federal não rompe a continuidade fática da exploração empresarial, pois a atividade não cessou, mas apenas migrou para nova pessoa jurídica constituída no curso da execução, controlada por um filho da agravante.
6. A ausência formal da agravante no quadro societário da empresa atualmente em operação não afasta a conclusão pela sucessão irregular, pois o vínculo familiar direto, associado à continuidade da atividade no mesmo endereço e ramo comercial, impede que a nova empresa seja tratada como terceiro estranho à relação executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando verificada sucessão empresarial irregular, caracterizada pela continuidade da atividade econômica no mesmo endereço e ramo de atuação, sob comando do mesmo núcleo familiar, no curso da execução.
2. A inaptidão fiscal da empresa apontada como sucessora não afasta o reconhecimento da continuidade fática da exploração empresarial quando a atividade permanece sendo exercida por nova pessoa jurídica vinculada ao mesmo núcleo familiar.
3. A ausência formal do sócio da empresa devedora no quadro societário da empresa sucessora não é suficiente para afastar a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrada a simbiose empresarial e a continuidade da atividade sob reorganização interna ao mesmo grupo familiar.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.